Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-23.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001846-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA VITORIA DE MACEDO DE JESUS - CPF: 068.988.161-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), JADER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 040.526.281-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO MT (CUSTOS LEGIS), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO – 2. EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA OU DA ACUSAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ORDEM DENEGADA –CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não se conhece de teses já analisadas e julgadas anteriormente, por se tratar de mera reiteração de pedidos com idênticos fundamento
s
,
para evitar decisões conflitantes e perda de tempo e recursos. Inteligência do principio da unicidade.

2.

A tese de excesso de prazo para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente aritméticos, sobretudo quando dos documentos juntados pelo impetrante e das informações prestadas pela autoridade impetrada não desponta qualquer desídia por parte do Poder Judiciário ou da acusação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, narra-se na impetração que
Jader Aparecido dos Santos
, custodiado desde 19.1.2020, por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006), vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em face do
excesso de prazo
para a formação da culpa, da
carência de fundamentação
do decreto cautelar e da suficiência,
in casu,
das medidas
cautelares mais brandas
previstas no art. 319 do CPP.

Desta forma, pleiteia a concessão da ordem,
in limine,
para que que a
prisão preventiva
imposta ao paciente seja
revogada
ou,
subsidiariamente
, sejam impostas medidas
cautelares mais brandas
, confirmando-se de qualquer modo a tutela de urgência no mérito (Id. 75375970).

Anexou documentos (Id. 75375971/75375983).

A análise da medida liminar foi postergada para momento posterior à remessa das informações judiciais (Id. 76056984), que aportaram aos autos (Id. 76808490/76808495).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 77938478).

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer em que opina pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 80949988):

Habeas corpus
– Paciente denunciado por suposta prática do crime previsto no art. 33
caput
, da Lei 11.343/06 – Pretendida à liberdade do paciente – No mérito, pleiteia ratificação da liminar revogando a prisão do paciente ou, subsidiariamente aplicação de medidas cautelares – Insubsistência – Alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo e falta de fundamentação – Inadmissibilidade –
Fundamentação idônea
–
Perecimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não comprovado
– Constrangimento ilegal não demonstrado — Pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021